Tribunal: STF
Processo: RE 99957
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-28
Data de publicação: 1983-06-28

Ementa:
- Servidão de luz. Constituição de servidão por destinação do proprietário.
Embora sem empregar a denominação técnica, o acórdão recorrido admitiu, no caso, a constituição de servidão de luz por destinação do proprietário, matéria controvertida em face do Código Civil brasileiro, mas que não é discutível com base nos artigos 572 e 576 do mesmo Código, dispositivos que não lhe são pertinentes. 
Inexistência, pelo mesmo motivo, de dissidio de jurisprudência. 
Recurso extraordinário não conhecido.